Tribunal: TJDFT
Processo: 0752290-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752290-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDA DE CASSIA RODRIGUES DA COSTA TRANSPORTES RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Civil. Recurso de apelação. Rescisão de contrato de consórcio. Culpa exclusiva a ser atribuída a empresa que administra o consórcio. Empresa em liquidação extrajudicial. Restituição de quantias pagas. Indenização por danos morais. Improcedência. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de consórcio, restituição das quantias pagas e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em estabelecer se a decretação de liquidação extrajudicial da empresa que administra o consórcio é suficiente para rescindir o contrato com o consorciado, por culpa exclusiva da empresa. III. Razões de decidir 3. O argumento de que a ré se encontra em recuperação judicial não é suficiente para atribuir a ela a culpa pela resolução do contrato, conforme a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio. 4. A decretação da liquidação extrajudicial não significa o rompimento do vínculo contratual, mas apenas a suspensão temporária das atividades, mantendo-se válidos os contratos firmados. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008. A recorrente, sem individualizar os dispositivos de forma precisa e compreensível, aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil; 421, 422, 475 e 884, todos do CC; e 6o, incisos III e VI, 14 e 20, todos do CDC, afirmando que a falência da requerida torna objetiva e insofismável sua incapacidade de adimplir as obrigações contratuais, restando caracterizado inadimplemento absoluto, de modo que não se sustenta a manutenção do vínculo contratual. Assevera que, ao exigir que a consorciada permaneça em um contrato no qual a parte adversa se encontra falida, o órgão julgador prestigia o desequilíbrio contratual, enriquecimento sem causa e frustração legítima das expectativas da insurgente. Sustenta que o acórdão vergastado padece de omissão. Acrescenta que a violação da boa-fé contratual gera o direito à rescisão do contrato e a indenização por perdas e danos. Argumenta que não pode ser obrigada a continuar entregando seu dinheiro para uma empresa que por três vezes foi reconhecida pelo Banco Central como tendo desviado recursos dos grupos, nem ser penalizada por querer romper o vínculo. Aduz, por fim, ser cabível a resolução contratual quando da decretação da liquidação extrajudicial de administradora de consórcios por culpa da administradora, invocando, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJGO, TJSP e deste Tribunal para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão dos . Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, “Conforme o entendimento desta Corte, a falta de particularização do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, configurando deficiência na delimitação da controvérsia. Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso” (AgInt no REsp n. 2.193.036/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). No mesmo sentido: “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) (g.n). Por fim, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003